Tribunal: TJDFT
Processo: 0735173-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735173-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MESSIAS XAVIER SANTIAGO APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O MESSIAS XAVIER SANTIAGO (autor/apelante), por meio de seu advogado, comunicou o falecimento da parte apelante e requereu a suspensão do feito até que se inicie o processo de inventário (ID 62187765). Acostou aos autos certidão de óbito de MESSIAS XAVIER SANTIAGO, datada de 02/07/2024 (ID 62187766). Muito bem. Dispõem os artigos 110 e 313 do Código de Processo Civil: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o” ; “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses. II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”. No caso, não há notícia de abertura de inventário até o momento e, na certidão de óbito, consta que “a falecida vivia em união estável com Moisés da Costa Guimarães ( ) Deixou bens a inventariar; não deixou testamento conhecido; não deixou filhos” (ID 62187766). Cediço que “o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, quando houver abertura de inventário, mediante assinatura do termo de compromisso, sendo permitida a indicação de administrador provisório nas hipóteses de ausência de inventário ou do compromisso do inventariante, e apenas até a formalização do processo” (Acórdão 1777990, 07323546520238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, frise-se: “a falta de inventariante judicialmente nomeado não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação objeto da ação de cobrança, pois enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, cuja representação do acervo hereditário se faz provisoriamente pelo possuidor de fato, enquanto que o espólio, como parte formal, é quem detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. Precedentes. (..)" (AgInt no AREsp n. 1.580.936/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.) Assim é que determino a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias para regularização do polo ativo (apelante). Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora